Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0742875-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Os autos retornaram conclusos para apreciação da petição de id 42462422, na qual requer a agravante a reconsideração da r. decisão proferida no id 42406701, sob o fundamento de existência de urgência na demanda para antecipação da tutela recursal. Tal providência, contudo, não é admitida no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação da Portaria GPR n. 2938, de 09 de dezembro de 2022, e do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a qual dispõe: Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nesse esteio, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2022 15:31:54. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial